Tribunal: TJBA
Processo: 8001163-87.2024.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001163-87.2024.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO JORGE DA SILVA

Advogado(s)
:
ALDAIR OLIVEIRA GONCALVES DIAS

ACORDÃO

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO ANTERIOR NA JUSTIÇA FEDERAL COM OBJETO E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMUM VERSUS BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. NEXO CONCAUSAL ENTRE A ATIVIDADE LABORAL E A AGRAVAÇÃO DA DOENÇA. ART. 42 E ART. 21, I E §1º, DA LEI 8.213/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO. TERMO INICIAL FIXADO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8001163-87.2024.8.05.0076
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelado ANTONIO JORGE DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sesõe,